Tribunal: TJDFT
Processo: 0716484-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA
Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Militar. Limitação de descontos em folha. Lei do Superendividamento. Margem consignável. Decisão mantida.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, ajuizada por militar contra instituições financeiras, com pedido de limitação de descontos consignados a 30% da renda líquida, nos termos da Lei no 14.181/2021.

2. O autor alega superendividamento, com compromissos financeiros que representam mais de 54% de seus rendimentos líquidos, comprometendo o mínimo existencial. O juízo de origem indeferiu a medida liminar por ausência de probabilidade do direito.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível limitar descontos de empréstimos consignados contratados por militar a 30% da renda líquida, com fundamento na Lei do Superendividamento, afastando a aplicação da legislação específica que permite consignação de até 70% da remuneração bruta, excluídos os descontos obrigatórios.

III. Razões de decidir
4. A Medida Provisória no 2.215-10/2001, art. 14, § 3o, prevê que militares podem ter descontos consignados de até 70% da remuneração bruta, excluídos os descontos obrigatórios (IR, previdência e FUSEx), afastando a aplicação da Lei no 10.820/2003, que se aplica a servidores civis.
5. Ausência de prova de ilegalidade ou excesso nos descontos, que não ultrapassam o limite legal da norma especial aplicável à categoria.
6. Tema Repetitivo no 1.085/STJ não se aplica, pois trata de empréstimos com desconto em conta corrente e não de consignações em folha de militares.
7. O art. 104-A do CDC prevê audiência de conciliação como etapa inicial no processo de repactuação, o que não foi superado nesta fase.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003 não se aplica aos militares, cujos empréstimos consignados são regidos pela Medida Provisória no 2.215-10/2001, que permite consignações de até 70% da remuneração bruta, descontados os valores obrigatórios. 2. A constatação de superendividamento não autoriza, por si só, a suspensão dos descontos regularmente contratados e enquadrados no limite legal aplicável.”

Dispositivos relevantes citados: MP no 2.215-10/2001, art. 14, § 3o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Lei no 14.181/2021 (CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1842802, 0718041-27.2022.8.07.0003, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 3/4/2024; TJDFT, Acórdão 1835813, 0730271-10.2022.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 20/3/2024.